Tribunal: TJMT
Processo: 1012732-13.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012732-13.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), N. G. M. S. - CPF: 093.996.221-77 (EMBARGADO), PAULA REGINA MARTINS DA SILVA - CPF: 022.580.551-05 (REPRESENTANTE), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), PAULA REGINA MARTINS DA SILVA - CPF: 022.580.551-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1012732-13.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Cuiabá

Embargante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Embargado
:
N.G.M.S., representado por sua genitora Paula Regina Martins da Silva.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1012732-13.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Cuiabá

Embargante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Embargado
:
N.G.M.S., representado por sua genitora Paula Regina Martins da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, apenas e tão somente para admitir a cobrança de coparticipação, que não exceda o fator moderador fixado em 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Irresignada, a embargante alega a existência de contradição no v. acórdão, uma vez que acórdão reconhece a legalidade da cláusula de coparticipação, mas não concorda com os valores cobrados pela operadora em relação aos serviços prestados. Ainda, sustenta que o acórdão embargado julgou
extra petita
, pois limitou a cobrança de coparticipação sem que houvesse pedido da parte embargada para tanto. Pontua que o entendimento diverge da jurisprudência do c. STJ, no sentido de que não se constata abusividade na cláusula de coparticipação de 30% sobre os serviços médicos realizados. Forte em tais argumentos requer o acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 183333161), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E, por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

In casu
, a Unimed Cuiabá aponta a existência de contradição no v. acórdão que reconhece a legalidade da cláusula de coparticipação, mas não aceita os valores cobrados pela operadora em relação aos serviços prestados, incorrendo em decisão
extra petita
na medida em que o pedido quanto à cobrança de coparticipação não foi objeto de inconformismo pela parte embargada.

Nesse contexto,
perscrutando o voto condutor, não subsiste o apontado vício, pois, o acórdão foi expresso ao consignar que embora a cobrança sob a modalidade de coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares não se mostre ilegítima, porque escudada em previsão legal, lado outro, a cobrança não pode ser fator restritivo ao acesso ao serviço de saúde, quando a contraprestação devida, se adicionado a cada sessão das terapias realizadas pelo autor para tratamento do autismo, ultrapassar em muito o valor da mensalidade do plano contratado, a inviabilizar o tratamento e, por corolário, obstar o acesso ao serviço de saúde ao infante.

Assim, não há qualquer incoerência, pois se reconheceu a legalidade da cobrança da coparticipação, apenas fixando-se um teto de cobrança, de modo a não inviabilizar o tratamento e, por outro lado, mantendo o equilíbrio atuarial, não havendo que se falar em decisão
extra petita
, mormente quando o próprio recurso aviado pela embargante questionou a coparticipação, estando o
decisium
em conformidade com o pedido recursal formulado.

A decisão também não viola entendimento do c. STJ, pois, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, isto é, a manutenção da saúde do menor, além de garantir o acesso pelo beneficiário aos serviços contratados, ainda que sejam de alto custo.

Assim sendo, ao que se constata, a embargante visa a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – RETENÇÃO DE ARRAS – IMPOSSIBILIDADE – TAXA DE FRUIÇÃO – RETENÇÃO INDEVIDA – REDISCUSSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
. (RED n.

1002247-85.2020.8.11.0055, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves, J. 13.10.22)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023